Tribunal: TJMT
Processo: 1015180-52.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015180-52.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), ASPLAM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADES PUBLICAS SS/ LTDA - CNPJ: 12.234.615/0001-61 (APELADO), KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO - CPF: 970.274.721-04 (ADVOGADO), KA - ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADES PUBLICAS S/S LTDA - CNPJ: 22.679.657/0001-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -

DANOS MATERIAIS - SERVIÇO DE CONTABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS PELOS ANOS CONTÁBEIS APRESENTADOS - APELO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015180-52.2020.8.11.0003

APELANTE: CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS/MT.

APELADO: ASPLAM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADES PÚBLICAS SS/ LTDA e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS/MT
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1015180-52.2020.8.11.0003, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou extinta a demanda, nos seguintes termos
“In casu não se trata de defeito na representação, o qual poderia ser sanável pelo artigo 76, do CPC. Na verdade, o que se verifica é a ausência de um pressuposto processual – capacidade para ser parte. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto processual, com a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do preceito contido no inciso VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Ex Positis, acolho as preliminares arguidas pelas requeridas e julgo extinto o processo nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes a favor da advogada das requeridas, em verba que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Aduz a Apelante que o Recurso tem por objeto contratação de empresa especializada atuante na esfera contábil - 1º Apelada, em 06 de maio de 2014, mediante contrato administrativo n. 016/2014, com vigência de 06.05.2014 a 05.05.2015, e a 2ª Apelada, pelo contrato administrativo nº 120/2015.

Em suas razões aduz a Recorrente
“observa-se que o MM. Juízo ao fundamentar a r. sentença, não analisou a certidão de dívida ativa com nº de inscrição n° 12.6.18.011647-96 datada de 07/12/2018 (anexa na página 02 – ID nº 36147504) e a certidão de dívida ativa com nº 12.6.18.011646-05 datada de 07/12/2018 (anexa na página 04 – ID nº 36147504), ambas originárias do período contratual do ano de 2014 e 2015. Insta destacar que a parte Recorrida iniciou a prestação de serviços para a Recorrente a partir de 07 de abril de 2009, conforme contrato n° 008/2009 e houve o aditivo de prazo em 08.04.2010, fazendo vigorar o contrato até 07.04.2011. Posteriormente foram firmados os contratos n° 003/2011 e aditivo; contrato n° 014/2013, 016/2014 e 120/2015, todos anexados aos autos. Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva, visto que se trata de responsabilidade do prestador de serviços o fiel cumprimento de suas obrigações. Destaca-se também, as diversas irregularidades encontradas e apontadas pelo TCE/MT, as quais demonstram a plena legitimidade passiva da parte Recorrida.”.

Assevera que as Apeladas devem ser responsabilizadas pela entrega das Declarações em atraso, e que gerou aplicação de multa à Apelante.

Requer
“Seja conhecido o presente recurso e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento para reforma da sentença para reconhecer que a certidão de dívida ativa com nº de inscrição n°12.6.18.011647-96 datada de 07/12/2018 e a certidão de dívida ativa com nº 12.6.18.011646-05 datada de 07/12/2018, foram originárias do período contratual do ano de 2012 e 2015, conforme ACÓRDÃO DO TEC/MT gerando o dever de indenizar a Recorrida, sendo legitima para figurar no polo passivo. Por fim, apenas a título argumentativo, caso não seja reformada a r. sentença, o que não se espera, a Recorrida requer a minoração dos honorários advocatícios arbitrados, pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na forma do art. 85, § 3º, inciso III, do CPC, ou seja 5% (cinco por cento) do valor da causa ou do proveito econômico.”.

Preparo recolhido.

Contrarrazões apresentadas.

Ministério Público declinou de sua manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SEM PRELIMINARES

VOTO - MÉRITO

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de reconhecimento de Legitimidade das Apeladas para responderem à Ação de Indenização por falha na prestação de Serviços de Contabilidade contratada pela Apelante.

Pois bem. A sentença fundamentou a extinção da demanda pela Ilegitimidade Passiva das Apeladas, tendo em vista que as multas aplicadas remontam de período em que as mesmas ainda não tinham sido contratadas, vejamos:

“A legitimidade consiste na pertinência subjetiva da ação. Em outras palavras, haverá legitimidade se, a partir das alegações deduzidas na petição inicial, autora e as rés surgem, respectivamente, como titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo.

Em vista disso e apesar das ilações da autora em sede de impugnação, há que acolher as razões das requeridas, isto porque, a autora na exordial limitou seus pedidos com base nos contratos firmados com as rés sob os nº e 120/2015.

Denota-se que o contrato de nº 016/2014 (Num. 128834665 - Pág. 6), foi formalizado com a demandada ASPLAM – CNPJ nº 12.234.615/0001-61, com vigência de 12 meses pelo período de 06.05.2014 a 05.05.2015.

Já o contrato de nº 120/2015 (Num. 63641960), foi formalizado com a demandada KA – Assessoria, Consultoria e Contabilidade – CNPJ nº 22.679.657/0001-60, com vigência de 12 meses pelo período de 08.09.2015 a 07.09.2016. O qual foi rescindido em 28.10.2015 - Num. 63641962.

Observa-se que a 2ª ré foi constituída em 29.04.2015, nos termos do Contato de Constituição de Sociedade Simples Limitada juntado no Num. 63641959; e a 1ª ré em 16.06.2010, nos termos do documento do Num. 128834655 e Num. 128834656.

Conforme consta nos documentos juntados na inicial, os débitos inseridos em dívida ativa de natureza de multa detinham vencimentos nos anos em 2007, 2010 e 2012, ou seja, datas e momentos anteriores a formalização dos contratos que instruíram o pedido dos autos.

Embora, a demandante tenha arguido em sede de impugnação a contestação que o vínculo com as rés iniciou-se em 2009, percebe-se que naqueles contratos constam CNPJ distintos e não foram albergados pela inicial, que refuta que os danos sofridos são oriundos dos contratos de nº 016/2014 e nº 120/2015.

Portanto, resta claro que as rés não têm legitimidades para comporem os polos passivos da presente lide, visto que não há liame jurídico entre as partes no período em que originou os débitos lançados em dívida ativa, e tampouco em se falar no dever de ressarcir pelos danos materiais pleiteados nos autos.”

Embora a Apelante funde sua tese na responsabilidade das Apeladas, porquanto estas, contratadas em 2015, teriam vínculo com a mesma desde o ano de 2009, conforme posto em sentença, os documentos colacionados a comprovar o vínculo não são hábeis, posto que tratam de pessoa jurídica distinta das Recorridas.

Por isto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso,

majorada a verba honorária por ela devida ao patrono da parte adversa de 10% sobre o valor da causa para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025